Tribunal: TRF3
Processo: 5693617-64.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“O quadro de saúde da autora não caracteriza impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras existenciais diversas, a impede de participar plena e efetivamente da vida social.

Nesse sentido, o perito médico concluiu que: "Por tal, a avaliação técnica pericial vislumbra o estado da Requerente em hodierno tempo, que pelo exame físico e anamnese, não apresenta limitações e nem uma DEFICIÊNCIA segundo as definições mais atuais, não sendo passível de ser classificada como uma pessoa portadora de deficiência Física." – fl. 139. O parecer técnico foi bem fundamentado, não havendo motivos idôneos para o afastamento das conclusões atingidas pelo profissional de confiança nomeado pelo juízo. Destarte, não preenchidos os requisitos legais exigíveis na espécie (reitere-se, a autora não é pessoa com deficiência ou idosa desamparada), a negativa de concessão pelo INSS deve ser mantida, sendo de rigor a improcedência do pedido. ”

Em resposta aos quesitos o laudo médico pericial (ID 65483850), elaborado em 07.02.2018, atesta que Maria Elsa da Silva Cardoso, 58 anos:

“Tendo como arquétipo todos os dados arregimentados na literatura, bem como todo o histórico e exame físico realizado em perícia, apreende-se que a Requerente não possui nenhuma limitação física nem cognitiva nesse momento, estando com seu quadro depressivo controlado e tratado bem como a fibromialgia, que como denotado na literatura, possui grande relação com o estado emocional do paciente. No tangente ao quadro de osteoporose, esse é totalmente tratável e não traz limitações ao paciente quando o correto tratamento é realizado, tornando-se incapacitante em graus mais avançados com fraturas patológicas, o qual não se observa em presente caso de osteopenia. Por tal, a avaliação técnica pericial vislumbra o estado da Requerente em hodierno tempo, que pelo exame físico e anamnese, não apresenta limitações e nem uma DEFICIÊNCIA segundo as definições mais atuais, não sendo passível de ser classificada como uma pessoa portadora de deficiência física. (DECRETO N• 5296/04 - REGULAMENTA AS LEIS 10.048 E 10.098/2000). ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (exames, receitas de medicamentos e

Inteiro teor:
372/740)

5693617-64.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.Preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. A simples existência de pedido sucessivo de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez na inicial sem qualquer fundamento no tocante à existência do direito não enseja a apreciação do pedido. Os fundamentos da inicial se restringem ao cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial. Ausência de requerimento administrativo. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693617-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA ELSA DA SILVA CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE SANTANA DA SILVA - SP190188-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693617-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA ELSA DA SILVA CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE SANTANA DA SILVA - SP190188-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 14.08.2018, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, condenando-a ao pagamento de despesas processuais e de honorários de advogado ao INSS fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença ao fundamento que é portadora de deficiência de longo prazo, bem como ostenta condição de miserabilidade, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela nulidade da sentença, por entender que é citrapetita, já não não foi analisado o pedido de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por tempo de serviço formulado na inicial. Não obstante, na forma do artigo 1013, § 3o, II, do Código de Processo Civil, opinou pelo julgamento do mérito da lide, com a improcedência de ambos os pedidos. Quanto à apelação da autora, opinou pelo não provimento da mesma.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693617-64.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA ELSA DA SILVA CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE SANTANA DA SILVA - SP190188-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Por primeiro, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo parecer do Ministério Público Federal. Em que pese haver pedido sucessivo de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez na inicial, o fato é que nas razões de pedir a parte ora apelante não fundamenta a existência do seu direito a esses benefícios, argumentando apenas quanto à existência dos requisitos para a concessão do benefício assistencial.

Acresça-se que da documentação acostada aos autos se afere que o requerimento administrativo formulado pela autora se refere ao benefício assistencial, o que afasta o seu interesse de agir com relação a eventual pedido de benefício por incapacidade.

Por fim, verifico que o pedido foi julgado improcedente em razão da inexistência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, pelo que o resultado da sentença seria o mesmo. Ademais, não houve recurso da parte autora nesse ponto.

Posto isso, passo ao exame do recurso de apelação, o qual supera o juízo de admissibilidade.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“O quadro de saúde da autora não caracteriza impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras existenciais diversas, a impede de participar plena e efetivamente da vida social.

Nesse sentido, o perito médico concluiu que: "Por tal, a avaliação técnica pericial vislumbra o estado da Requerente em hodierno tempo, que pelo exame físico e anamnese, não apresenta limitações e nem uma DEFICIÊNCIA segundo as definições mais atuais, não sendo passível de ser classificada como uma pessoa portadora de deficiência Física." – fl. 139. O parecer técnico foi bem fundamentado, não havendo motivos idôneos para o afastamento das conclusões atingidas pelo profissional de confiança nomeado pelo juízo. Destarte, não preenchidos os requisitos legais exigíveis na espécie (reitere-se, a autora não é pessoa com deficiência ou idosa desamparada), a negativa de concessão pelo INSS deve ser mantida, sendo de rigor a improcedência do pedido. ”

Em resposta aos quesitos o laudo médico pericial (ID 65483850), elaborado em 07.02.2018, atesta que Maria Elsa da Silva Cardoso, 58 anos:

“Tendo como arquétipo todos os dados arregimentados na literatura, bem como todo o histórico e exame físico realizado em perícia, apreende-se que a Requerente não possui nenhuma limitação física nem cognitiva nesse momento, estando com seu quadro depressivo controlado e tratado bem como a fibromialgia, que como denotado na literatura, possui grande relação com o estado emocional do paciente. No tangente ao quadro de osteoporose, esse é totalmente tratável e não traz limitações ao paciente quando o correto tratamento é realizado, tornando-se incapacitante em graus mais avançados com fraturas patológicas, o qual não se observa em presente caso de osteopenia. Por tal, a avaliação técnica pericial vislumbra o estado da Requerente em hodierno tempo, que pelo exame físico e anamnese, não apresenta limitações e nem uma DEFICIÊNCIA segundo as definições mais atuais, não sendo passível de ser classificada como uma pessoa portadora de deficiência física. (DECRETO N• 5296/04 - REGULAMENTA AS LEIS 10.048 E 10.098/2000). ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (exames, receitas de medicamentos e relatórios médicos, ID 65483809 a 65483813) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo MPF e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.Preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. A simples existência de pedido sucessivo de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez na inicial sem qualquer fundamento no tocante à existência do direito não enseja a apreciação do pedido. Os fundamentos da inicial se restringem ao cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial. Ausência de requerimento administrativo. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida pelo MPF e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.